Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0745420-06.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento, pela Terceira Turma Recursal, dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo ora peticionante (Acórdão no 1277433), nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. O autor distribuiu a presente ação com o intuito de obter provimento jurisdicional que lhe assegure a promoção retroativa, com o respectivo ressarcimento de preterição, decorrente de eliminação em concurso público anulada judicialmente. 3. A recorrente afirma que faz jus à promoção em ressarcimento de preterição para o cargo de 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com pagamento de diferenças remuneratórias não auferidas no período de 28.7.2000 a 20.6.2006. 4. Sustenta, em síntese, ter sido prejudicado pela execução da prova psicológica do EDITAL 234/98-DP-PMDF, de 26.11.1998, restando na condição sub judice, tendo perdido o direito às promoções subsequentes, por ter sido promovido em datas posteriores às que supostamente faria jus. 5. No caso em análise, a controvérsia diz respeito à possibilidade de o autor ter reconhecida a promoção em ressarcimento por preterição e, por consequência, ao recebimento de diferenças remuneratórias, em razão de ter sido revertida sua exclusão do concurso para ingresso na carreira da PMDF. 6. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. 7. Ocorre que, no caso concreto, o requerente não preenche os requisitos necessários para a ascensão funcional pretendida, em igualdade de condições daqueles que participaram e lograram êxito nas respectivas seleções, com observância do número de vagas e os interstícios de cada grau hierárquico. 8. Consoante bem lançado pela magistrada de origem, não é possível presumir notas ou classificações inexistentes, nem aprovações em seleções das quais a parte autora não participou. 9. Destaca-se que o STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). 10. Outrossim, o proveito econômico pretendido (pagamento de diferenças remuneratórias não auferidas no período de 28.7.2000 a 20.6.2006) encontra óbice na ausência de efetivo exercício das atribuições inerentes aos respectivos cargos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. 11. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, submetido à sistemática da repercussão geral, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). 12. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. O peticionante repisa os argumentos apresentados no recurso inominado e nos embargos de declaração. Apesar de não apresentar qualquer divergência entre as Turmas Recursais, requer: “Ante do exposto, tendo em vista a existência de divergência jurisprudencial e também de interpretação legal, suscita o Recorrente JOSÉ MARCOS SANTOS DA SILVA o incidente de uniformização jurisprudencial e legal, requerendo seja este incidente distribuído por dependência ao processo no 0745420-06.2019.8.07.0016, para que ao final se reconheça ao Recorrente a reclassificação na promoção a graduação de 1o sargento no quadro de militares da polícia militar do distrito federal, haja vista que com a vigência da lei no 12.086, de 06 de novembro de 2009, as promoções na PMDF, estão sendo feitas unicamente por critério de antiguidade, sendo satisfatoriamente admitido ao autor que teve seus direitos reconhecido pela corte suprema em setembro de 2018, devendo todas as alterações serem devidamente publicadas no Boletim Geral Ostensivo da Polícia Militar do Distrito Federal, até o julgamento final deste processo, bem como condenar o Recorrido a pagar as diferenças pelos valores não auferidos pelo Requerente, do período correspondente à 28/07/2000 até 20/06/2006, conforme boletim do comando geral no 114, referente a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, a Soldados PM 1a Classe, em valores a serem realizado pela contadoria deste Egrégio Tribunal ou perito judicial na fase de liquidação de sentença, nos termos da petição inicial”. O Regimento das Turmas Recursais dispões que: “Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II - no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência.” Com efeito, o incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões, como pretende o autor. Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente ora suscitado, motivo pela qual INADMITO a sua instauração, o que faço com fulcro no art. 10, VI, do RITRJE/DF. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito